Tribunal: TJMT
Processo: 1007024-70.2023.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007024-70.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONNY JOSE VILLEGAS GALEA - CPF: 706.977.902-07 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), A. K. L. D. S. - CPF: 071.252.231-09 (VÍTIMA), E. H. L. D. S. - CPF: 071.252.421-54 (VÍTIMA), JESIEL BERNARDES DA SILVA - CPF: 067.937.171-03 (VÍTIMA), JOSEMAR BERNARDES BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 016.895.231-90 (VÍTIMA), MARIA FRANCISCA BERNARDES BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 055.878.498-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
RECURSO DA DEFESA.
DOSIMETRIA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA
SOBRE
AGRAVANTE DA IDADE DA VÍTIMA. CABIMENTO. PENA ATENUADA
.
ERRO MATERIAL NO CÁLCULO
DA CONTINUIDADE DELITIVA
.
PERTINÊNCIA.

APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A INDICADA NA SENTENÇ
A
.
REDIMENSIONAMENTO.
READEQUAÇÃO DA PENA DE
DIAS-
MULTA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CÁLCULO QUE SEGUIU O MESMO CRITÉRIO ADOTADO EM RELAÇÃO À PENA
DE RECLUSÃO
.

ERRO MATERIAL NO AUMENTO RELATIVO À CONTINUIDADE DELITIVA
. ADEQUAÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e uso de arma de fogo (CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I), à pena de 10 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 161 dias-multa.

2.

Fatos relevantes: (
i
)
compensação integral da atenuante da menoridade relativa
com a agravante da idade da vítima
; (
ii
) aplicação da fração de aumento de 1/3 para continuidade delitiva,
quando foi indicado o uso da fração de 1/6; (
iii
) sanção de dias-multa que seguiu o critério trifásico
e é proporcional à
pena de reclusão; (
iv
) incidência do erro material decorrente da continuidade delitiva também sobre a pena de dias-multa.

3.
Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento da preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante da idade da vítima; (
ii
) correção de erro material no aumento da pena por continuidade delitiva; (
iii
) redução da pena de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em
discussão
consistem em
: (
i
) saber se a atenuante da menoridade relativa deve prevalecer sobre a agravante da idade da vítima; (
ii
) saber se houve erro material na fração de aumento decorrente da continuidade delitiva
; (
iii
)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A atenuante da menoridade relativa
se refere
à personalidade do agente
e, por isso, prepondera sobre
agravante objetiva da idade da vítima
.

6
. Deve ser corrigido o erro material na dosimetria, pois, embora
a sentença
mencion
e
a fração de 1/6
de

aumento
para
continuidade delitiva,
a
pena privativa
de liberdade e
de
multa foram

majoradas em
1/3
.

7
.
A quantidade de dias-multa deve ser proporcional à reprimenda de reclusão imposta ao delito, valendo-se dos mesmos critérios adotados para recrudescer a sanção corpórea.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso parcialmente provido
.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 61, II, “
h
”; 65, I e II, “d”; 67; 157, §2º, II e V, e §2º-A, I; 70; 71; 33, §2º, “
a
” e §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 387590/MG;
AgRg
no
AREsp
2142094/SP;
AgRg
no HC 898056/AL, HC 441341/SP, HC188052/SP,
AgRg
no HC 651591/SP; HC 711514/SP; HC 596233/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública
de Mato Grosso
em favor do acusado
Ronny Jose Villegas Galea
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis nos autos da ação penal n. 1007024-70.2023.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado
p
elo
concurso de agentes,
restrição de liberdade das vítimas e

uso de arma de fogo
(
art.
157, §2º, II e V, e §2º-A, I
,
CP
), à pena
total
de
10
(
dez
) anos
,
0
2
(
dois
) meses

e 6 (seis)

dias

de reclusão,
em
regime
inicial
fechado
, e
ao pagamento de
1
61
(
cento e sessenta e um
) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a defesa
requer
que a atenuante da menoridade relativa
(art
.
65, I,
CP
)
pre
pondere
sobre a agravante
genérica
referente à idade da vítima
(art. 61,
II
, “
h
”
,
CP)
,

com
a
consequente redução da pena intermediária do apelante
. Ademais, apontou a existência de erro material no cálculo da pena, advindo
de

equívoco matemático

n
o aumento
operado em razão da incidência d
a continuidade delitiva
. Por fim,
requereu a redução
da pena
de dias-multa, por ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade frente à pena privativa de liberdade
aplicada
(id. 271797376).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
provimento parcial
do recurso, exclusivamente para correção do erro material
relativo à aplicação da fração da continuidade delitiva
, com manutenção das demais disposições da sentença (id.
273313866
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo
parcial
provimento
do apelo,
tão somente
para correção do erro material na fixação da pena

de reclusão
e de

dias-
multa
decorrente da aplicação da continuidade delitiva

(id. 271797385).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
apela
nte

Ronny

Jose Vil
l
egas
Galea

foi denunciado
pela prática do crime de
roubo majorado p
elo
concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e

uso de arma de fogo
, por cinco vezes, em concurso formal, com a incidência da agravante de delito cometido contra criança
(
art.
157, §2º, II e V, e §2º-A, I

c/c

art
.70
c/c

61, II, “
h
”, CP
)
,
com base no seguinte contexto delineado na inicial
acusatória:

“(...)
Consta do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 19 de dezembro de 2022, por volta das 23h00min, o denunciado e seus comparsas (identificados apenas pelas alcunhas de “Abacaxi” e “Pai”), que estavam armados, dirigiram-se à residência localizada na Rua Gilberto Amado Número, n. 72, Bairro Jardim Atlântico, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis, adentraram no imóvel pela porta da sala, anunciaram o assalto e passaram a render as pessoas que ali se encontravam.

Extrai-se do caderno informativo que os criminosos amarraram as vítimas, agrediram-nas com chutes e socos, ordenaram que as ofendidas M.F.B. (Id 113435761) e A.K.L.S. (Id 113435763) ficassem nuas e bateram a ponta de uma faca nas costas de um dos ofendidos, demonstrando excessiva agressividade. As vítimas, dentre elas uma criança de oito anos de idade, permaneceram com a liberdade restrita por aproximadamente 40 (quarenta) minutos. Após a subtração de aparelhos celulares, dinheiro e joias, o réu e seus comparsas empreenderam fuga na condução do veículo Onix, de cor prata, de propriedade da vítima J.B.B.S. (Id 113435757).

Em que pese não tenha sido preso em flagrante delito, ao ser interrogado pela autoridade policial (Id. 113435769), o denunciado confessou a prática delitiva e descreveu detalhes da ação
criminosa.
(...).
”

(id. 250316738).

Regularmente instruída a ação penal
,
a pretensão punitiva foi julgada procedente, para condenar o apelante pelo delito imputado na exordial,
sendo aplicada a continuidade delitiva (art.71,
caput
,
CP
)
ao invés d
o
concurso formal
inicialmente delimitado
na denúncia
. Assim, foi
imposta
ao
apelante
a pena privativa
de liberdade de

10
(
dez
) anos
,
0
2
(
dois
) meses

e 6 (seis)

dias

de reclusão,
em
regime
inicial
fechado
, e
ao pagamento de
1
61
(
cento e sessenta e um
) dias-multa
.

1.

DAS PENAS

1.1. Pena provisória

De proêmio
,
a defesa
alega
que a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP)
possui
preponderância absoluta, superando qualquer agravante, o que inviabiliza a compensação entre ela e a agravante da idade da vítima (art. 61, II,
“
h
”
, do CP)
- conforme procedido na sentença - e impõe a
readequa
ção
da pena provisória do apelante
.

O pleito merece acolhimento.

Inicialmente, importa registrar que o Magistrado
a quo
,
ao realizar a dosimetria da pena, reconheceu as atenuantes
da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
(art. 65, I e II, “
d
”, CP),
compensando a primeira integralmente
c
om a agravante prevista no artigo 61, II, “
h
”, do Código Penal (crime cometido contra criança) e

reduzindo a reprimenda do recorrente na proporção de 1/6 (um sexto) diante da incidência da atenuante da confissão
,
senão vejamos:

“(...)
44. Presente a agravantes prevista no art.61, II, h do CP uma vez que dentre a vítimas havia uma criança de 8 anos, assim como a atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa, insertas no art.65, I e III, d do CP.

45. Assim, considerando o concurso de agravantes e atenuantes, realizo a compensação entre a menoridade relativa e a idade da vítima, para reduzir a pena em 1/6 em relação à confissão espontânea, passando a dosá-la em 4 anos e 7 meses de reclusão e 73 dias multa.
(...).”
(250316294 - Págs. 6-7)
.

O
art. 67 do C
ódigo Penal
dispõe que, no concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes, o julgador deve priorizar as circunstâncias preponderantes, isto é, aquelas ligadas aos motivos determinantes do crime, à personalidade do agente e à reincidência
.

Nesse ponto, registra-se que é pacífico
o entendimento de que a menoridade relativa
possui
caráter preponderante
,
por se relacionar com a personalidade do agente
,
de modo
que possui natureza subjetiva,
havendo,
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça de que
esta atenuante, juntamente com a senilidade, prevalece
, inclusive,
sobre
as demais circunstâncias preponderantes

(
AgRg
no HC387590/MG
,

AgRg
no
AREsp
2142094/SP
,
AgRg
no HC 898056/AL
,
HC 441341/SP
,
HC188052/SP
)
.

A
demais
,
a despeito

de opiniões doutrinárias em sentindo contrário, nos
moldes daquela citada
no
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a jurisprudência vem reconhecendo que a agravante prevista no artigo 61, II, “
h
” (crime cometido
contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida
) é de natureza objetiva, pois independe de prévio conhecimento do réu sobre a condição da vítima
, motivo pelo qual
não

poderá ser compensada integralmente com
as descritas no artigo 67 do
Código
Penal
(
AgRg
no HC651591/SP
, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
03/08/2021;
HC 711514/SP
, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
23/08/2022).

Desse modo,
inviável a compensação
integral
entre a menoridade

relativa e a agravante objetiva delimitada no artigo 61, II, “
h
”, do Código Penal
.

Por outro lado, a presença da agravante tem o condão de reduzir a força da atenuante, motivo pelo qual
,

n
esses casos,
a Corte
Cidadã entende como proporcional
o percentual de 1/12 (um doze avos) para valorar a atenuante
preponderante, sem prejuízo de eventual adequação conforme as especificidades do caso concreto
(
HC 596233/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, Julgado em 23/08/2022,
DJe
31/08/2022).

No caso dos autos, entendo como adequad
a
a
utilização da
fração paradigma de 1/12 (um doze
avos) comumente aplicada
pelo
STJ em casos semelhantes.

1
.
2
.
Continuidade delitiva (erro material)

A defesa ainda sustenta
que houve erro
material
no cálculo da pena
quando
da aplicação da fração de
aumento de
1/6 (um sexto)
relativ
a
ao reconhecimento da continuida
de delitiva
, na medida em que a
a
plicação da referida fração
resultaria na pena final de

8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias, e não de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias, como constou na
decisão singular.

O pleito merece prosperar.

Ao examinar o cálculo dosimétrico, verifica-se que, de fato, o Magistrado de origem
, apesar de indicar que a pena seria exasperada na proporção de 1/6 (um sexto), utilizou, na realidade
,
a fração de 1/3
(um terço) para aumentar a reprimenda, resultando na p
ena definitiva
de
10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias
de reclusão.

Desta feita,
ao se proceder com redimensionamento da pena, dever
á
ser aplicada a fração de 1/6
(um sexto)
, consoante apontado na sentença, corrigindo-se o erro material
.

1.3.
D
ias-multa

Por fim, a
defesa contesta a pena de dias-multa, sob o
argumento de que esta foi fixada de maneira desproporcional
à
pena privativa de liberdade.

O pleito comporta provimento apenas em parte.

A quantidade de dias-multa deve ser fixada a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas em lei, sendo estabelecida em patamar proporcional ao
quantum
da reprimenda privativa de liberdade e em observância ao sistema trifásico.

Apesar do Magistrado singular não ter especificado qual o critério utilizado para exasperar a pena
-base na primeira fase da dosimetria
, infere-se que foi empregado a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) entre a diferença da pena mínima e máxima cominada ao delito de roubo.

A mesma lógica foi empregada em relação a pena de multa, uma vez que a pena inicial de 88 (oitenta e oito) dias-multa
fixada na sentença
corresponde a majoração de 1/8 entre a
quantidade
mínim
a
e máxim
a
da reprimenda secundária, isto é, a diferença entre 10 (dez) dias-multa e 360 (trezentos e sessenta dias-multa).

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, ante a
diminuição da pena corpórea

na proporção de 1/6
(um sexto)
-

em razão
da incidência
da atenuante da confissão espontânea
-
o juízo
também
reduziu a sanção em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a de forma
intermediária em 7
3
(setenta e
três
) dias-multa
.

Do mesmo modo, ao aplicar o aumento de 2/3 (dois terços)
relativ
o
à majorante do uso de arma de fogo, exasperou a pena de
dias-
multa na mesma
proporção
, resultando
na
reprimenda
de
121 (cento e vinte um) dias-multa.

No entanto
, o Magistrado
a quo
também incorreu em erro material ao exasperar a pena de dias-multa
em razão da incidência da continuidade delitiva. Isso porque, assim como procedeu com a pena
de reclusão
, ao invés de exasperar a sanção de dias-multa na proporção de 1/6 (um sexto), conforme previamente indicado, a aumentou em 1/3 (um terço)
. Assim, a pena final de dias-multa restou fixada em 161 dias-multa.

Portanto, conclui-se que
a reprimenda de dias-multa deve ser readequada somente para corrigir o erro material
decorrente do aumento relativo à continuidade delitiva
, visto que nas outras fases da dosimetria
a quantidade de dias-multa foi fixada de acordo com critério trifásico e de maneira proporcional
à
pena privativa de liberdade
.

1.4. Redimensionamento

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Magistrado de origem negativou
os vetores judiciais das circunstâncias e das consequências do crime, exasperando a sanção basilar na proporção de 1/8 (um oitavo) da diferença da pena mínima e máxima cominada
s
ao delito de roubo
, senão vejamos:

“(...)
37. Quanto às circunstâncias há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja, concurso de agentes, manutenção das vítimas em seu poder, emprego de arma de fogo, vítimas menores de 18 anos. Utilizo o concurso de agentes para elevar a pena base, e as demais como agravante e causa de aumento de pena.

38. As consequências do crime foram graves, uma vez que além do prejuízo patrimonial envolvendo a subtração de veículos, mudança de casa, tratamento psicológico, a família sofreu grande abalo emocional.

(...)
.

41. A pena prevista para o crime tipificado no art. 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

42. Assim, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja,
5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento dez 88 dias-multa
.
(...)”

(id. 250316291 - Pág. 6).

A
reprimenda

de reclusão
aplicada na primeira fase da dosimetria, além de não ter sido contestada pela defesa, foi exasperada de acordo com os parâmetros jurisprudenciais, não comportando reproches.

A pena de dias-multa, conforme elucidado, seguiu o mesmo critério
de aumento
adotado para pena corpórea,
motivo pelo qual também merece ser preservada.

Na segunda fase, aplicou-se a diminuição de 1/6 (um sexto) da pena diante
da incidência da atenuante da confissão espontânea, resultando na pena provisória

de
4
(quatro)
anos e 7
(sete)
meses de reclusão e 73
(setenta e três)
dias
-
multa.

Diante do provimento do pleito
defensivo para atenuar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante da idade da vítima
, reduzo a reprimenda na fração de 1/12 (um doze avos), resultando na
pena intermediária
de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico, mantenho a fração de aumento de

2/3 (dois terços)
decorrente da
majorante do uso da arma de fogo
,
e
estabeleço
a pena em
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias e 110
(cento e dez)
dias-multa.

Enfim
,
corrijo o erro material
na aplicação da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva e
exaspero
a pena do
recorrente em 1
/6 (um sexto
), fixando
sua
reprimenda

definitiva
em
8 (oito) anos e 7 (sete)

dias
de reclusão
e
ao pagamento de
128 (cento e
vinte e oito) dias-multa.

Por derradeiro,
consigno que o

regime
fechado
para o início do cumprimento da pena
deve ser mantido
, pois
além da
reprimenda
ser superior a 8 (oito) anos, há
vetores
judiciais negativ
o
s
(circunstâncias e consequências do crime)
,
os
quais, avaliad
o
s no contexto que circundam o delito
(truculência da ação,
com agressões
física
s

às
duas vítimas
adultas do sexo masculino
,
bem como o constrangimento de obrigar

uma adolescente de 13 anos e uma mulher de 58 a ficarem nuas
)
,
justific
am
a
manutenção do regime mais gravos
o
independente da
pena ser superior a 8 (oito) anos
.

Assim, p
reservo o regime inicial
fechado
, nos termos do artigo
33, §
2, “
a
” e
§
3°
, do Código Penal
.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento

ao recurso
interposto pelo

réu

Ronny

Jose Villegas Galea
para reconhecer a
preponderância da atenuante da
menoridade relativa (art. 65, I, do CP) sobre a agravante da idade da vítima (art. 61, II, “
h
”, do CP)
, reduzindo a reprimenda na proporção de 1/12 (um doze avos)
, bem como para corrigir o erro material
no cálculo da fração de
aumento de
1/6 (um sexto)
decorrente da continuidade delitiva
tanto em relação à pena de
reclusão
, como para pena de
dias-
multa, em parcial consonância com o parecer ministerial.

Por conseguinte,
readequo

a reprimenda final do apela
nte
para

8 (oito) anos e 7 (sete)
dias de reclusão
,

e
m regime inicial

fechado
, e
ao pagamento de
128 (cento e vinte e oito) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025